Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência (ID 27411023) formulado por Sylvio Cademartori Neto em face do MUNICÍPIO DE ARACI no âmbito da remessa necessária apreciada no acórdão constante do ID 24009507, em face da sentença homologatória de transação (ID 18398138), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília na ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos materiais e morais movida pelo Requerente, a qual homologou acordo firmado entre as partes em 14/11/2018 (ID 25327985 na origem). No referido acórdão, no qual se conheceu da remessa necessária, negando-lhe, à unanimidade, provimento, manteve-se íntegra a sentença homologatória acima mencionada, na qual: “1) o requerido se compromete a manter os requerentes representando o Município requerido na ação principal autuada sob o n° 2006.34.00.037775-3 e derivadas; 2) o requerido no prazo de vinte dias corridos providenciará nova procuração que incluirá poderes de dar e receber quitação; 3) ficam ajustados honorários contratuais no percentual de 13% do êxito final obtido nas demandas; 4) fica autorizada a retenção dos honorários contratuais no valor levantado ao fim das demandas; 5) com o acordo, as partes dão mútua quitação para nada mais reclamar uma da outra com relação à demanda descrita na inicial; 6) cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados; 7) as custas processuais iniciais foram arcadas pelos requerentes; 8) sem custas processuais finais; 9) as partes renunciam ao prazo recursal”. O Requerente alega em sua peça que: (i) em 2006 promoveu ação ordinária de conhecimento em nome do Município de Araci-BA, tendo como objeto o ressarcimento de valores junto à União Federal – AGU não repassados originários do fundo FUNDEF; (ii) obteve êxito integral na sentença que, depois de percorrer todas as instâncias, transitou em julgado confirmando o direito do Município ao ressarcimento apesar da feroz resistência imposta pela União, mormente por se tratar de matéria nova submetida ao Judiciário naquele momento; (iii) a ação de conhecimento foi autuada em Dezembro de 2006, pelo número 0036759-70.2006.401.3400 e distribuída para 4a. Vara da SJDF; (iv) o Requerente atuava como substabelecido da Confederação Nacional de Municípios – CNM, vez que o Município de Araci outorgou procuração específica para CNM, para em seu nome contratasse advogado para promoção da ação; (v) pelos serviços até então realizados, o Requerente nunca percebeu qualquer valor pela contraprestação nem da CNM, nem do Município de Araci, vez que trabalhava na expectativa do êxito; (vi) sobrevindo o trânsito em julgado da sentença de conhecimento, imperiosa a inauguração do procedimento de liquidação e cumprimento, através de memória de cálculo; (vii) frente à inércia e omissão do Município de Araci, o advogado-requerente assumiu o ônus e se comprometeu com o custo diante do perito WM Fernandez, que elaborou a memória de liquidação para só receber seu pagamento quando o advogado percebesse seus honorários advocatícios; (viii) no procedimento de liquidação, em razão da saúde do peticionário, ingressa no processo o advogado Márcio Ziulkoski; (ix) em 11 de Julho de 2018 se inaugurou o procedimento de liquidação e cumprimento da sentença; (x) naquele momento era imperiosa a regularização da representação processual e contratual da relação de fato havida entre o advogado e o Município diante da evolução exitosa do processo; (xi) o primeiro movimento foi regularizar a relação com a CNM; (xii) isso foi feito judicialmente nos autos do processo 0716163- 49.2017.8.07.0001 tramitado na 25a. Vara Cível de Brasília, de onde sobreveio o acordo firmado com a CNM em Abril de 2018, quando restou definido que: “...a CNM reconhece que o trabalho foi realizado em titularidade exclusiva do advogado Sylvio Cademartori Neto respeitante aos processos da lista em anexo, inclusive para cobrança integral dos eventuais honorários livre da intervenção da CNM (art 26 do EA), cabendo ao advogado buscar os honorários eventualmente devidos em função dos serviços prestados”; (xiii) legitimado na titularidade da representação processual, o Requerido promoveu ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Município de Araci, processo autuado pelo número 0727868- 10.2018.8.07.0001 distribuído para 21a. Vara Cível de Brasília, em razão da prestação dos serviços e do êxito no processo tramitando na Justiça Federal de Brasília; (xiv) o processo de arbitramento dos honorários foi finalizado por sentença homologatória de acordo com resolução de mérito e transitada em julgado em 14 de Novembro de 2018; (xv) quando no processo da Justiça Federal fica decidida e autorizada a expedição do requerimento de pagamento para inscrição do precatório tendo como favorecido o Município de Araci, em meados de Abril de 2020, o Município revogou a representação dos advogados Sylvio e Márcio, constituindo novos advogados; (xvi) em movimento contínuo a revogação, dois anos passados, o Município, através de seus novos procuradores no processo da Justiça Federal, ingressa com recurso de agravo de instrumento 0718651- 72.2020.8.07.0000 em 23 de Junho de 2020, contestando a sentença que definiu os honorários advocatícios e o momento do pagamento; (xvii) o agravo sequer é conhecido e o precatório é requerido em 30 de Junho de 2020 e formado para pagamento em 2021; (xviii) o Município e seus novos constituídos seguem insistindo na contestação da sentença que homologou o acordo, ganhando tempo e protelando, até a ordem de pagamento do precatório o que ocorreu agora no dia 14 de Julho de 2021; (xix) os embargos de declaração opostos evidenciam uma verdadeira engenharia de má-fé e desonestidade, com a clara intenção de descumprir e não honrar uma sentença judicial, subtraindo-se sutilmente da obrigação assumida e devida. Requereu inicialmente tutela de urgência para que fosse (...) requerido ao Juízo Federal da 4a. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, inibir a liberação da totalidade do pagamento do precatório federal que tem como beneficiário o Município de Araci, mantendo depositado na conta judicial o valor equivalente a 13% do total depositado a disposição do Juízo da 21a. Vara Cível de Brasília, de forma a garantir a efetividade da sentença judicial transitada em julgado, quando do procedimento de seu cumprimento(...). Alega que a urgência está materializada documentalmente quando em 14 de Julho de 2021 a 4a. Vara recebe ofício informando do depósito judicial para o pagamento do precatório federal 0198434-20.2020.401.9198 tendo como beneficiário o Município de Araci- Bahia. Além disso, o risco iminente e o perigo de dano restariam comprovados pelo ofício encaminhado ao Juízo Federal da 4a. Vara requerendo a liberação do depósito judicial para o pagamento do precatório, informando a conta do município para a transferência dos valores depositados pela sua totalidade, sem qualquer menção da sentença judicial proferida pela 21a Cível de Brasília referente aos honorários devidos aos advogados, colocando em risco a efetividade de uma decisão judicial e o resultado útil do processo. A probabilidade do direito estaria presente no direito dos advogados aos honorários. Destaca-se a oposição de embargos de declaração por parte do Município de Araci (ID 24512315), ainda objeto de apreciação, com a contraminuta ofertada pelo Requerente (ID 25691497). No despacho constante do ID 27482900 intimei o Embargante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente pedido incidental de tutela de urgência, sob pena de indeferimento in limine, tendo em vista que, em um primeiro momento de análise, vieram à tona algumas questões, a saber: (i) a matéria trazida para a apreciação da presente medida cautelar em sede de tutela de urgência não foi, sequer, em tese, apreciada pelo juízo federal; (ii) incumbe, em tese, à Justiça Federal apreciação dos pedidos que envolvem decotes em seus próprios precatórios; (iii) o pedido do requerente se deu expressamente no sentido de ser “(...) requerido ao Juízo Federal da 4a. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal inibir a liberação da totalidade do pagamento do precatório federal que tem como beneficiário o Município de Araci, o que poderia constituir invasão de competência. O Embargante, em petição constante do ID 27780755, alega que: (i) a petição teve o escopo de buscar o socorro da Autoridade Judicial/ Magistratura competente no atual estágio do processo visando exclusivamente garantir manifestação a efetividade da sentença judicial transitada em julgado na ação originária da 21a. Vara Cível de Brasília; (ii) jamais pretendeu-se criar uma “lambança jurídica”, induzindo, tangenciando a intromissão e a interferência de uma esfera judicante em outra; (iii) quando desenvolveu na petição cautelar a presença do pressuposto risco de grave e iminente lesão a justificar a provocação da tutela jurisdicional de urgência para garantir a efetividade da sentença que é expressa ao determinar que o momento do pagamento dos honorários é àquele em que o Município auferir os recursos oriundos ou do resultado obtido no processo pelo trabalho desenvolvido pelos advogados; (iv) um simples correr de olhos na página 5 da petição do Município ilustra com perfeição o desdém, o desprezo, o desrespeito e o menoscabo com a sentença judicial transitada em julgado originária da 21a. Vara Cível de Brasília, quando se reporta a mesma fazendo pouco caso, ao desqualificar o acordo homologado com exame de mérito, como “FAMIGERADO ACORDO”; (v) por certo que no contexto do texto firmado pelo advogado não quis referir-se como famigerado no sentido de célebre, de famoso, mas sim adjetivando para definir como de MÁ REPUTAÇÃO; (vi) mais adiante, no mesmo diapasão reporta-se “não ser devido os honorários nunca antes acordados”, desconhecendo o decidido pela sentença judicial transitada em julgado originária da 21a. Vara Cível de Brasília; (vii) junta de inteiro teor a petição ao Juiz Federal da 4a. Vara protocolada ainda antes (15/07) de reportar-se no presente feito, onde de sumária leitura depara-se com as informações da existência da decisão da 21a. Vara Cível de Brasília e da necessidade de sua observância e cumprimento por se tratar de uma decisão judicial; (viii) o cumprimento da decisão judicial representada pela sentença transitada em julgado oriunda da 21a. Vara de Brasília nos autos do processo da Justiça Federal nada tem a ver com destacamento de honorários advocatícios onde o embasamento legal é o Estatuto da Advocacia e o pré-requisito de contrato de serviços profissionais firmado pelas partes a ser apresentado no momento adequado do processo; (ix) por essa razão é que se fez menção ao entendimento resguardado pelo TCU no caso de retenção de valores em sentenças FUNDEF, originarias de decisões judiciais a obrigação da observância e o posterior procedimento do Município em remanejar os recursos próprios. Ao final, modificou o pedido de tutela para requerer que fosse (...) dada ciência ao Juiz Federal da 4a. Vara do SJDF para a necessária observância quanto a existência da sentença judicial transitada em julgado oriunda da 21a. Vara Cível de Brasília, onde restou definido o pagamento dos honorários advocatícios no momento da liberação dos recursos a serem auferidos pelo Município Araci em decorrência do êxito obtido pelos advogados no processo em tramitação na esfera federal da 4a. Vara nos autos do processo 0036759- 70.2006.401.3400 (...). Colacionou aos autos (i) página da petição da Agravada contraditando a possibilidade de destaque de honorários contratuais (ID 27780757); (ii) petição contendo pedido de tutela de urgência protocolizada perante o Juízo da 4a Vara Federal, contendo o tema trazido à apreciação dessa Relatoria, pleiteando (...) retenção do valor equivalente a 13% devidos à título de honorários advocatícios ajustados em acordo com sentença judicial homologatória transitada em julgado, ficando o valor de R$ 8.695.943,77 retido na conta judicial da Caixa Econômica Federal onde se encontra disponibilizado o valor para quitação do precatório, a disposição do Juiz de Direito da 21a. Vara Cível para solver a obrigação contida na sentença judicial proferida nos autos do processo 0727868-10.2018.8.07.0001, garantindo e preservando cautelarmente a efetividade de uma decisão judicial assumida pelo Município em razão da contraprestação de um trabalho realizado com zelo, persistência e com êxito(...) (ID 27780757); (iii) petição renovando o pedido de tutela (ID 27780758); (iv) petição da contraparte protocolizada perante o Juízo da 4a Vara Cível (ID 27782659). É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL Conforme relatado, cuida-se de pedido de tutela de urgência (ID 27411023) formulado por Sylvio Cademartori Neto em face do MUNICÍPIO DE ARACI no âmbito da remessa necessária apreciada no acórdão constante do ID 24009507, em face da sentença homologatória de transação (ID 18398138), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília na ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos materiais e morais movida pelo Requerente, a qual homologou acordo firmado entre as partes em 14/11/2018 (ID 25327985 na origem). A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de urgência, ao menos nesse momento e até o julgamento dos embargos de declaração em sede de remessa necessária. A rigor, e até mesmo antes de adentrar a apreciação do pedido de tutela de urgência, importante considerar, em tese, a existência de pressuposto intransponível, qual seja, a ausência de interesse de agir em relação ao pedido trazido à apreciação dessa Relatoria. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Requerente, (ii) da documentação que instrui o pedido de tutela, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, observa-se que (a) a remessa necessária foi devidamente apreciada, tendo sido julgados no dia 08/08/2021 os embargos de declaração, conhecidos e rejeitados; (b) o objeto do provimento jurisdicional, nesse sentido, não se atrela ao encaminhamento de providências para a Justiça Federal, pois, de fato, o juízo de cognição para deliberar acerca disso, nos limites do que o Requerente trouxe em seu petitório, é da Justiça Federal; (c) a finalidade que o Requerente pretende alcançar no pedido feito, qual seja, que seja (...)dada ciência ao Juiz Federal da 4a. Vara do SJDF para a necessária observância quanto a existência da sentença judicial transitada em julgado oriunda da 21a. Vara Cível de Brasília, onde restou definido o pagamento dos honorários advocatícios no momento da liberação dos recursos a serem auferidos pelo Município Araci em decorrência do êxito obtido pelos advogados no processo em tramitação na esfera federal da 4a. Vara nos autos do processo 0036759- 70.2006.401.3400 (...), é perfeitamente alcançado (a.i) pelo impulso do próprio Requerente que, inclusive, tomou a cautela de propor, perante aquele Juízo Federal, ação cautelar, cujo pedido reitera (IDs 27780757 e 27780758); (a.ii) por provocação judicial de natureza meramente administrativa, não sendo necessária intervenção judicial em que se reconheçam outros direitos mais, que não o que restou devidamente enfrentado por ocasião do acórdão de ID 24009507. A rigor, o Requerente já efetivou, motu próprio, comunicação àquele juízo, requerendo, literalmente, (...) retenção do valor equivalente a 13% devidos à título de honorários advocatícios ajustados em acordo com sentença judicial homologatória transitada em julgado, ficando o valor de R$ 8.695.943,77 retido na conta judicial da Caixa Econômica Federal onde se encontra disponibilizado o valor para quitação do precatório, a disposição do Juiz de Direito da 21a. Vara Cível para solver a obrigação contida na sentença judicial proferida nos autos do processo 0727868-10.2018.8.07.0001, garantindo e preservando cautelarmente a efetividade de uma decisão judicial assumida pelo Município em razão da contraprestação de um trabalho realizado com zelo, persistência e com êxito(...) (ID 27780757). Importante destacar, ao contrário do que o Requerente afirma, que o pedido inicial feito foi explícito no sentido de concitar essa Relatoria a requerer, via eletrônica, a indisponibilidade de 13% da totalidade do Precatório Federal 0198434-20.2020.401.9198, um pedido que nitidamente contém uma determinação implícita – qual seja, desde já indisponibilizar destaque de honorário – em um procedimento que tramita na Justiça Federal, sujeito às regras dessa instância, que se somam às demais normativas quanto ao destaque de valores. Obiter dictum, faleceria ao Requerente interesse no provimento que pleiteia, materializado no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, mas, para evitar providências desnecessárias, bem como tendo em vista que o pedido guarda conexão com o tema trazido à apreciação do colegiado na remessa necessária, entendo por enfrentar o pleito de tutela. Com isso, em relação à probabilidade do direito, entendo que o pano de fundo trazido e repetido pelo Requerente está na discussão sobre o impacto da sentença judicial oriunda da 21a. Vara Cível de Brasília, onde restou definido o pagamento dos honorários advocatícios no momento da liberação dos recursos a serem auferidos pelo Município Araci, sentença que sofreu remessa necessária, julgados no dia 04/08/2021 os embargos do Município, tendo sido negado provimento a eles, à unanimidade. Soma-se a isso o paradoxo do primeiro pedido do Requerente, qual seja, um requerimento, ou seja, pleito em que se supõe tanto uma negativa como uma positiva resposta, mas não uma imperiosa obediência de um juízo em relação a outro em face da independência de esferas. Ao mesmo tempo, tal requerimento enseja um comando, qual seja, indisponibilizar 13% do valor do precatório em questão. Aliás, todos os pedidos do Requerente trazem uma impossibilidade ontológica, tendo em vista que ele faz menção à sentença transitada em julgado, sendo que o feito, mesmo sendo remessa necessária, bem como os limites de cognição revisora, deve se ater à declaração em face da remessa necessária, julgada na data de 04/08/2021, o que fulmina a pretensão, também nos moldes em que foi deduzida. Porém, ainda que se possa depreender probabilidade de direito – que não é do direito que está sendo apreciado na Justiça Federal, e sim no âmbito dos limites da presente lide – melhor sorte não guarda o Requerente em demonstrar perigo de dano, pois, como anteriormente mencionado, o que foi discutido no limite da presente lide é a sentença homologatória dos honorários, e não o destaque de honorários no precatório que tramita na Justiça Federal. Daí o sentido de urgência e temeridade quanto a dano dever ser deduzida lá, onde existe iminência de deflagração de prejuízo, por meio das vias ordinárias e adequadas. Sendo assim, INDEFIRO a tutela de urgência incidental. Porém, em face da provocação da parte, bem como da observância quanto à inafastabilidade em relação à atividade jurisdicional, recebo o pedido do Requerente para que seja apenas e tão somente encaminhado ofício ao I. Juízo Federal da 4a Vara no sentido que seja informado o Juízo quanto à existência da presente remessa necessária – EDCiv 0727868-10.2018.8.07.0001 - em tramitação perante a 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de minha Relatoria, julgada no dia 4 de agosto de 2021, ocasião em que os embargos de declaração opostos pelo Município de Araci no dia 30 de março de 2021 foram conhecidos e lhes foi negado provimento. Encaminhem-se, ainda, para o referido juízo, com protestos de apreço, (i) cópia do acórdão constante no ID 24009507, (ii) cópia dos embargos de declaração opostos (ID 24512312); (iii) certificação de interposição dos referidos embargos; (iv) certificação do julgamento. Sem intimação da contraparte, tendo em vista a natureza do pedido e do provimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 14:51:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador